Tribunal: STF
Processo: RHC 181476
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA.
APELAÇÃO – JULGAMENTO – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Orlândia/SP, no processo nº 0004379-43.2017.8.26.0404, condenou a recorrente a 1 ano de reclusão, em regime de cumprimento aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 155, cabeça (furto simples), do Código Penal. Substituiu a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. 
    A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa, redimensionando a pena para 8 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 6 dias-multa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 540.178/SP. O Relator inadmitiu-o.
    A recorrente sustenta nulidade do julgamento da apelação, dizendo-o ocorrido sem a intimação dos patronos. Sublinha o versado no artigo 564, incisos III, alínea “l”, e IV, do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca ver declarado nulo o julgamento da apelação, determinando-se nova análise.
    Documentos juntados ao processo revelam a publicação, no Diário da Justiça eletrônico de 13 de novembro de 2018, de intimação visando a manifestação das partes acerca de eventual oposição ao julgamento virtual da apelação, considerado o artigo 1º da Resolução nº 549/2011, com redação dada pela Resolução nº 772/2017, ambas do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ante a ausência de manifestação, procedeu-se ao exame do recurso, encerrado no dia 16 de julho de 2019. O acórdão alcançou a preclusão maior em 5 de agosto seguinte.
    Este recurso possui idêntica causa de pedir e pedido do habeas de nº 181.777. Nesse processo, Vossa Excelência indeferiu pedido de medida acauteladora, assentando não haver relevância quanto à nulidade arguida.
    A fase é de apreciação da liminar. 
    2. Reporto-me ao decidido quando do não implemento de medida de urgência no habeas de nº 181.777, com idêntico objeto ao deste recurso: 
    [...]
    A suspensão de decisão condenatória alcançada pelos efeitos da preclusão maior situa-se no âmbito da excepcionalidade. Mostra-se indispensável ilegalidade manifesta. 
    Conforme revelado pela documentação juntada, a defesa foi intimada, por meio de publicação no Diário da Justiça eletrônico, a fim de manifestar eventual objeção à realização virtual do julgamento da apelação. Ausente pronunciamento, a Décima Sexta Câmara Criminal procedeu à análise do recurso. Não há relevância no articulado quanto à nulidade decorrente da inexistência de intimação voltada à sustentação oral. 
    [...] 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator